Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CIELIA NUNES BONIFACIO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela de Urgência e Efeito Suspensivo interposto por CIELIA NUNES BONIFÁCIO contra a decisão de ID 14679064, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0736868-86.2022.8.07.0003, ajuizada pelo Banco Itaucard S.A.. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do carro objeto do processo. A agravante, então, questiona a referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões requer, dentre outros, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, tendo juntado, para tanto, declaração de hipossuficiência (ID 42958073). Contudo, como é sabido, por não gerar presunção absoluta de veracidade, tal documento não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. E, no caso, entendo que a declaração apresentada não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica, pois, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante desembolsou vultosa quantia a título de entrada na compra do carro (R$ 43.000,00 – quarenta e três mil reais) (ID 146062238). Sobreleva registrar, ainda, que a agravante também pleiteou o benefício ao Juízo de 1o Grau, que condicionou a análise à apresentação dos documentos listados no despacho de ID 147792939 – providência que a parte ainda não adotou. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a documentação comprobatória da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, como, por exemplo, aquela indicada no despacho supracitado. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator